Tribunal: TJBA
Processo: 8033204-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033204-10.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: APARECIDA AMORIM SANTOS Advogado(s): JOAO MARCOS ALVES RIBEIRO, PEDRO PAULO ALVES RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CANABIDIOL. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO SENTIDO. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para fornecimento do medicamento "Terramed Oil 3000mg Full Spectrum", à base de canabidiol, formulado em ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. 2. A parte autora alegou prescrição médica fundamentada, benefícios já alcançados com o uso do medicamento, riscos de interrupção do tratamento e impossibilidade financeira para custear o fármaco, cuja importação encontra-se autorizada pela ANVISA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de concessão judicial para fornecimento de medicamento à base de canabidiol, ainda que não incorporado pelo SUS; e (ii) definir a responsabilidade do ente estadual diante da autorização excepcional de importação emitida pela ANVISA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, diante da prescrição médica detalhada e do risco à saúde da agravante caso interrompido o tratamento. 4. O direito à saúde, assegurado pelos arts. 6º e 196 da CF/1988, prevalece sobre interesses administrativos, sendo possível determinar judicialmente o fornecimento de medicamentos, mesmo quando não incorporados pelo SUS. 5. A autorização excepcional de importação do canabidiol pela ANVISA (Resoluções RDC nº 17/2015, nº 130/2016 e nº 335/2020) afasta a incidência da tese firmada no Tema 500 do STF. 6. A jurisprudência do STJ (Tema 106) admite o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, desde que comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ineficácia das alternativas disponíveis no SUS e a hipossuficiência do paciente — requisitos presentes no caso concreto. 7. A ausência de registro do medicamento na ANVISA não impede sua concessão judicial, desde que autorizado excepcionalmente para importação, como ocorre com produtos à base de canabidiol. 8. O parecer do NAT-Jus tem caráter opinativo, não vinculando o juízo, conforme precedentes dos tribunais superiores. 9. A escolha do tratamento compete exclusivamente ao médico assistente, não cabendo ao ente público substituí-lo nessa decisão técnica. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: 1. O fornecimento de medicamentos à base de canabidiol, ainda que não incorporados pelo SUS, é admissível judicialmente quando há prescrição médica fundamentada, autorização excepcional de importação pela ANVISA e comprovação da hipossuficiência financeira do paciente. 2. A autorização excepcional de importação de canabidiol pela ANVISA afasta a aplicação da tese firmada no Tema 500 do STF. 3. O parecer do NAT-Jus é instrumento opinativo e não vinculativo ao magistrado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033204-10.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante APARECIDA AMORIM SANTOS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIEMENTO ao agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do relator. Salvador, .